Tribunal: TJDFT
Processo: 0729505-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PROCESSO EM CURSO. REITARAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA RENAJUD. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZÓAVEL. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.
1. É possível a renovação de pesquisa no sistema de consulta RENAJUD, com o fito obter dados referentes à eventuais veículos de propriedade dos executados ora agravados, para os processos em curso e após passado período razoável desde a última tentativa, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida, a fim de viabilizar eventuais constrições patrimoniais.
2. Agravo de instrumento provido.